Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, mantendo bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD nas contas bancárias da executada possuem natureza salarial, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
4. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. A análise dos extratos bancários apresentados não permite concluir pela natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados, evidenciando-se extensa movimentação bancária sem comprovação da origem e destinação específica dos recursos.
6. Precedente da Casa: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC demanda comprovação, pelo executado, da natureza salarial dos valores bloqueados, não se presumindo a referida condição pela mera alegação ou pela apresentação de extratos bancários sem demonstração específica da origem dos recursos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 833, IV, e 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.702/DF; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe: 24.05.2023; TJDFT, 07049850420208070000, 2a Turma Cível, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020; TJDFT, 07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024; TJDFT, 07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024; TJDFT, 07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.